Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700949-40.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na audiência de custódia (id 67847140, p. 148), pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Em suas razões, o impetrante alega que a quantidade de drogas apreendida é muito pequena e que o paciente não oferece risco à ordem pública, de modo que outras medidas cautelares podem ser estabelecidas. Registra as condições pessoais favoráveis do custodiado e destaca a ausência de condenação anterior, para reforçar a tese de que o seu estado de liberdade não representa risco à ordem pública. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja relaxada a prisão preventiva, aplicando-lhe, se o caso, a medida cautelar diversa. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 67847140, p. 148, com destaques não constantes do original: Materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. De acordo com a ocorrência policial, “no SETOR OESTE, Q 11, EM FRENTE AO LEO S BAR, GAMA/DF, equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 20a DP, no período vespertino, iniciou o monitoramento do local com o objetivo de combater o tráfico de drogas que ocorre naquela região. Os investigadores registraram em imagens o tráfico de drogas no local. As pessoas identificadas como WEVERTON FELIPE SOUZA ROCHA, ALEXANDRE SOUZA NUNES, PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA, ALEF SOUZA NUNES foram presas em flagrante (crime tipificado no artigo 33 e artigo 35, caput, ambos da lei no 11.343/06) após realizar a venda de uma porção fragmentada de crack para um usuário”. Foram encontrados os seguintes entorpecentes: cocaína, maconha e pedras de crack. A polícia também encontrou, com Alef, R$ 110,00 em espécie; com Weverton, R$ 10,00 em espécie; e com Pedro Henrique, R$ 20,00 em espécie. O laudo preliminar foi juntado no Id 222776025. A despeito da pouca idade e primariedade dos autuados, há diversidade de drogas (três foram apreendidas), uma delas conhecida pela potencialidade destrutiva (crack), em situação de traficância e associação. (...) Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Da leitura dos documentos acostados aos autos (id 67847140), verifica-se que há elementos suficientes a apontar não só a materialidade do crime, como também os indícios da autoria, e apesar da quantidade de droga apreendida não ser significativa, o contexto do flagrante e da ação delitiva narrada pelos policiais, que estavam em monitoramento de um conhecido ponto de tráfico de drogas no Gama, indicam a prática pelo paciente da venda de entorpecentes, notadamente cocaína, crack e maconha. Quanto ao perigo que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, questionado pela Defesa, ao menos neste momento processual, está também devidamente demonstrado, afinal, como ressaltado no decreto prisional, a despeito da pouca idade do paciente e da sua primariedade, a diversidade de drogas, uma delas com alto poder destrutivo (crack), e a situação de traficância e associação para o tráfico de drogas apontam a gravidade concreta dos fatos praticados. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator